Tribunal: TJBA
Processo: 8074373-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074373-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALZENITA MARIA MAGALHAES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
DANIELA ASSIS PONCIANO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
ALZENITA MARIA MAGALHÃES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
0
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Mora
l
, proposta em face d
o BANCO
CSF S/A,
por ter
inscri
to
a
A
utora em cadastro de inadimplentes. A sentença entendeu legítima a conduta do
R
éu e afastou o pedido de indenização. A
A
pelante busca a reforma da decisão, alegando desconhecimento do débito e questionando a validade das provas apresentadas pela recorrida, além de postular a fixação de dano mora
l
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se as provas apresentadas pela Instituição Financeira são suficientes para comprovar a existência do débito e, consequentemente, a regularidade da negativação;
e
estabelecer se houve violação
a
direito da personalidade, apta a gerar indenização por dano
moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As telas sistêmicas, a
selfie
e as faturas emitidas pelo
R
é
u
, são considerad
a
s provas válidas e suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, ainda que unilateralmente produzidas, uma vez que tais elementos atendem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A contratação foi realizada
de forma presencial
, e as informações documentadas, como o endereço da
S
uplic
ante
e os dados biométricos, corroboram a existência de vínculo contratual e a veracidade do débito.

5. A negativação em cadastro de inadimplentes, portanto, decorreu do exercício regular do direito, inexistindo ilicitude ou abuso.

6. A ausência de comprovação de ato ilícito afasta a configuração de dano moral, uma vez que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito foi realizada de forma legítima, e a simples negativação, por si só, não é apta a gerar indenização por danos extrapatrimoniais.

7. A majoração dos honorários advocatícios é devida, conforme
o
disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do improvimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 487, I; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

J
urisprudência relevante citada:

TJMG – Apelação Cível 1.0024.11.308528-6/001; TJ-BA – Apelação Cível nº 8059130-97.2019.8.05.0001; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8074373-08.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
ALZENITA MARIA MAGALHÃES
,
sendo

Apelad
o o
BANCO
CSF
S/A
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.